Tribunal: TJDFT
Processo: 0707903-27.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707903-27.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO ALVES ABREU, LUCIANA DE SOUZA AQUINO ABREU RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo Juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelos recorrentes, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 65280946. O recorrente Antonio Alves Abreu anexou cópia dos contracheques referentes aos meses de julho à setembro, extratos bancários e comprovantes de despesas, e a recorrente Luciana de Souza Aquino Abreu anexou extrato bancário. Da análise da documentação apresentada, verificam-se que os recorrentes deixaram de anexar aos autos cópia da declaração de imposto de renda do último ano, conforme decisão judicial ID 65280946, a fim de comprovarem os valores de suas receitas e respectivas despesas. Ressalta-se que conforme os contracheques apresentados, o recorrente Antonio Alves Abreu aufere renda mensal acima de R$ 9000,00 (nove mil reais), e a recorrente Luciana de Souza Aquino Abreu em que pese declarar-se como profissional autônoma não logrou comprovar sua condição financeira. A documentação apresentada por si só não afasta a capacidade financeira dos recorrentes para efetuarem o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelos recorrentes, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcarem com o preparo recursal. Desse modo, intimem-se os recorrentes para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedam ao recolhimento do preparo recursal, correspondente ao valor do preparo propriamente dito e das custas processuais, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito